Tribunal: TJES
Processo: 0011257-40.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011257-40.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DA SIVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011257-40.2017.8.08.0030

EMBARGANTE: DANIEL DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. TEMA 1.068 DO STF. FUNDAMENTO ADICIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal do embargante, reduzindo a pena-base, mas mantendo a condenação pelo crime de homicídio qualificado à pena definitiva de 28 anos e 07 meses de reclusão. A Defesa sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições quanto à compatibilidade da condenação com o art. 155 do CPP, à proporcionalidade da dosimetria da pena, aos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, à análise do pedido de gratuidade de justiça e ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter a condenação do Tribunal do Júri diante da alegação de utilização de provas inquisitoriais e depoimentos indiretos; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à proporcionalidade da fração de aumento utilizada na dosimetria da pena; (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva se apoiou exclusivamente no Tema 1.068 da repercussão geral do STF ou em fundamentos autônomos do art. 312 do CPP; e (iv) verificar se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, consignando que a condenação se apoiou em provas judicializadas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, em conformidade com o art. 155 do CPP.

A manutenção do veredicto do Tribunal do Júri observou o princípio constitucional da soberania dos veredictos, diante da existência de suporte probatório idôneo para a condenação.

A dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta, mediante valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, legitimando a adoção da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

A custódia cautelar permaneceu amparada em fundamentos autônomos previstos no art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, não se limitando à aplicação do Tema 1.068 do STF.

A referência ao Tema 1.068 do STF constituiu fundamento adicional relacionado à possibilidade de execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, sem afastar a validade da fundamentação cautelar originária.

O pedido de gratuidade de justiça foi expressamente apreciado pelo Colegiado, que reconheceu competir ao Juízo da Execução Penal a análise da exigibilidade das custas processuais.

O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada se revela suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011257-40.2017.8.08.0030

EMBARGANTE: DANIEL DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme exposto no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
DANIEL DA SILVA ALMEIDA
,

em face do v. Acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Criminal, reduzindo a pena-base, mas mantendo a condenação pelo crime de homicídio qualificado à pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de 07 (sete) meses de reclusão.

A Defesa sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, requerendo pronunciamento expresso sobre:
i)
a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que o acórdão não teria esclarecido como a decisão dos jurados se compatibiliza com o art. 155, do CPP, visto que baseou-se em depoimentos indiretos (“ouvi dizer”) e provas exclusivas da fase inquisitorial;
ii)
a proporcionalidade na dosimetria da pena, questionando se a exasperação da pena-base mediante a fração de 1/8 para as circunstâncias judiciais negativas atende aos ditames dos arts. 59 e 68, do CP;
iii)
a manutenção da prisão preventiva, questionando se a segregação se fundamenta autonomamente no art. 312, do CPP ou se apoia exclusivamente no Tema 1.608, do STF; e
iv)
a concessão da gratuidade da justiça, alegando omissão por ter o acórdão remetido à análise do pleito ao Juízo da Execução. Pugna, por fim, pelo prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
não provimento
do recurso, salientando que os Embargos de Declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento (ID n° 19786606).

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No mérito, contudo, entendo que
não
merecem acolhimento.

Conforme preceitua o art. 619, do CPP, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou revaloração de provas. A leitura atenta do acórdão revela que a prestação jurisdicional foi entregue de forma clara e fundamentada.

Passo à análise individualizada das insurgências:

1) DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA E AFRONTA AO ART. 155, DO CPP

Inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
Conforme demonstrado pela Turma Julgadora, a decisão do Conselho de Sentença encontrou amparo em conjunto probatório consistente e, diversamente do que aduz a Defesa, o édito condenatório não se escorou exclusivamente em elementos informativos da fase policial ou em meros depoimentos indiretos. O voto condutor foi expresso e minucioso ao destacar que
a condenação se amparou em provas orais judicializadas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo o depoimento de testemunhas e policiais militares ouvidos em Juízo.
Respeitou-se, portanto, a soberania dos veredictos constitucionais, não havendo qualquer mácula ao art. 155, do CPP.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA E PROPORCIONALIDADE

A insurgência quanto ao rigor aritmético da dosimetria
não revela qualquer vício integrativo.
O julgado explicitou de maneira objetiva os fundamentos para a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime (envolvendo premeditação, extrema violência, intensa culpabilidade e execução em via pública com logística de fuga). A adoção da fração de 1/8 para cada moduladora negativa foi devidamente justificada, promovendo, inclusive, a redução da pena inicialmente fixada pelo Juízo de origem, operando em estrita obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade delineados no art. 59, do CP.

3) DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Não há qualquer confusão ou contradição quanto aos fundamentos da prisão.
O acórdão embargado foi claro ao assentar que a custódia cautelar permaneceu devidamente justificada pelos requisitos autônomos do artigo 312, do CPP – em especial, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, evidenciadas pela gravidade concreta do delito e risco de reiteração. A menção ao Tema 1.608, do STF (que autoriza a execução provisória de condenações do Tribunal do Júri) operou como um argumento adicional de reforço hermenêutico, não substituindo, de forma alguma, a fundamentação cautelar que se manteve hígida.

“[...]
No que concerne à pretensão de recorrer em liberdade
,
verific
a-se que a prisão do recorrente foi mantida com base no disposto no § 1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia preventiva foi mantida não apenas em razão da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, mas também pela constatação da gravidade concreta e risco de reiteração, não havendo, portanto, constrangimento ilegal na eventual negativa do direito de recorrer em liberdade, ora pleiteado.

Ademais, ainda que se considere que a decisão do Juízo singular, ao decretar ou manter a prisão preventiva por ocasião do édito condenatório, tenha se valido dos fundamentos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.608,

julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a tese de que é constitucional a execução provisória das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos.

Nessa linha, mesmo que a intenção do magistrado tenha sido apenas manter a custódia cautelar, o fato é que, diante da consolidação jurisprudencial do STF, revela-se plenamente legítima a manutenção da prisão também sob o fundamento da execução provisória da pena imposta pelo Conselho de Sentença.

Nesse
sentido
:

Ementa: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. [...] III. Razões de decidir [...] 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. [...] IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)

Assim, inexistindo ilegalidade flagrante ou ausência de fundamento idôneo, não verifico razão para modificar o decreto de prisão preventiva, motivo pelo qual mantenho a custódia cautelar do recorrente. [...]”

4) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A alegação de omissão neste tópico não procede.
O Colegiado manifestou-se de forma expressa, amparado em pacífica jurisprudência desta Corte, de que a análise acerca da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, por ostentar natureza exequenda. Houve manifestação judicial adequada sobre o pedido formulado, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

“[...]
Incabível, também, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação jurisprudencial é que o exame do pedido seja feito na fase de execução, por se tratar de obrigação de natureza exequenda, cujo cumprimento e eventual isenção devem ser apreciados pelo Juízo da Execução. Nesse sentido:

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: [...] Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais. [...]. (TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025) [...]”

Portanto, ao analisar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todas as matérias foram exaustivamente enfrentadas. A pretensão do embargante é, em verdade, a rediscussão de matéria já decidida. Se a parte entende que a interpretação dada aos fatos ou à lei foi equivocada, deve buscar a reforma da decisão por meio das vias recursais extraordinárias próprias. Inexistindo qualquer dos vícios do art. 619, do CPP,
a rejeição do pleito é medida de rigor.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, o magistrado não está obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo legal invocado pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. A análise fática e jurídica realizada supre a necessidade de explanações adicionais sobre os artigos citados pela Defesa.
Tendo a Câmara apreciado exaustivamente e de forma fundamentada todas as questões essenciais para o deslinde do feito, não há vício a ser sanado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19786606),
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.